Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA HONORÁRIOS. LEI 8.906/94. DEVEDOR. ESPÓLIO. RESERVA NA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. ART. 642, CPC. REQUERIMENTO PERANTE O JUÍZO DO INVENTÁRIO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte.
1.1. O advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais.
2. No caso dos autos, honorários constituem dívida de responsabilidade do espólio, o que inviabiliza a reserva da verba honorária contratual no Juízo da execução, sendo necessário que o requerimento de reserva seja feito nos autos do inventário. Inteligência do art. 642 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.